Tribunal: TCU
Processo: 025.696/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1332/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Conextec Serviços Técnicos Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 6/2021 promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) para a contratação dos " serviços correlatos à eventos promovidos ou com participação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, sob demanda, em âmbito nacional, abrangendo produção, coordenação, consultoria, infraestrutura, logística, organização, locação, fornecimento de alimentação e confecção de materiais " sob o valor original de R$ 15.650.287,83 pelo período de doze meses; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que subsistiriam, ainda, os indícios de irregularidade pela ausência de indicação do número de eventos a serem realizados pelo Crea-SP fora do Estado de São Paulo, além dos indícios de irregularidade na pesquisa de preços restrita apenas aos potenciais fornecedores, tendo resultado no valor estimado de R$ 15.650.287,83, ao passo que a licitante vencedora (Viver Eventos Ltda.) teria supervenientemente oferecido o seu lance sob o valor de R$ 7.999.993,00; Considerando que, diante dos indícios de irregularidade, o Crea-SP teria noticiado a superveniente revogação do PE n.o 6/2021, com a publicação no Diário Oficial da União em 7/2/2022 (Peça 71), tendo o Secretário-Executivo do Crea-SP determinado a correção das aludidas falhas em prol do novo processo administrativo a ser instaurado para a subsequente contratação dos aludidos itens de serviço em eventos (Peça 68); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs, por conseguinte, o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência e promover, assim, o subsequente envio de ciência preventiva e corretiva para evitar a recorrência das falhas identificadas no aludido certame; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de anotar como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva formulado pela ora representante, ante a perda de objeto, em face da revogação do PE no 6/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.696/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 030.476/2021-6 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Representante: Conextec Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ 07.120.155/0001-00). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Luciana Pagano Romero (220.361/OAB-SP), representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). 1.8. Providências: 1.8.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para evitar a recorrência das irregularidades ora identificadas no aludido Pregão Eletrônico n.o 6/2021 e, especialmente, das seguintes falhas: 1.8.1.1. ausência de estimativas sobre a quantidade e as possíveis localidades dos eventos a serem realizados fora do Estado de São Paulo, em dissonância com a cláusula 2.4 do Anexo V da IN Seges-ME n.o 5, de 2017; 1.8.1.2. indevida exigência da qualificação técnica prevista no item n.o 11.11.1.4.2. do edital, pois a aptidão técnica deve ser comprovada por meio de desempenho em atividades pertinentes e compatíveis nas características e quantidades, além dos prazos, com objeto, e não em função do valor estimado da contratação, nos termos do art. 30, II, da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.8.1.3. indevida exigência da qualificação técnica prevista nos itens 11.11.1.4.8.1.3 e 11.11.1.4.9 do edital, pois a comprovação da aptidão técnica-operacional deveria estar restrita às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado pelo PE n.o 6/2021, com a vedação para as exigências de quantidades mínimas, nos termos do art. 30, § 1o, I, da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.8.1.4. injustificada cláusula restritiva ao caráter competitivo do certame a partir da exigência da qualificação técnica prevista nos itens 11.11.1.4.5 e 11.11.1.4.6 do edital, pois não subsistiria a necessária motivação para a fixação da exigência de comprovação da prévia prestação dos serviços nas aludidas condições em prol da seleção da proposta mais vantajosa no bojo do PE n.o 6/2021, ofendendo o art. 3o, § 1o, I, da Lei n.o 8.666, de 1993, e os princípios da motivação e da economicidade previstos, respectivamente, no art. 2o, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no art. 70 da CF88; 1.8.1.5. realização da pesquisa de preços sem a avaliação dos preços praticados pela administração pública nas contratações com a utilização dos recursos federais em desacordo, desse modo, com o art. 15, V, da Lei no 8.666, de 1993, e com o art. 2o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa MP-SLTI n° 5, de 2014, a partir da manutenção pelo art. 5o, § 1o, da recém publicada IN Seges-ME n.o 73, de 2020, sugerindo a priorização do painel de preços das contratações similares pelos outros entes públicos em detrimento da pesquisa publicada na mídia especializada e nos sítios eletrônicos, especializados ou amplos, além de cotações junto a fornecedores; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.8.1 deste Acórdão; e 1.8.3. promover o arquivamento do presente processo.